Tribunal: STF
Processo: MS 39334
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO ATRIBUÍDO À MINISTRA DA SAÚDE. AL. D DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado por Associação Médica Espírita Cristã – Amesc, em 9.8.2023, contra “ato da Sra. MINISTRA DO ESTADO DA SAÚDE, proferido nos autos do processo administrativo SEI 25000.128823/2021-62” (fl.1, e-doc. 1).



O caso



    2. A impetrante afirma que se insurge “(...) contra ato ilegal e arbitrário emanado pela Ministra de Estado da Saúde, a quem compete a última palavra sobre a concessão ou não do CEBAS – Certificado de Entidade de Assistência Social, e que, por meio de portarias, inovou ao aplicar no caso dos autos a Portaria de Consolidação GM/MS nº 01/2017, delegando indevidamente a competência de julgamento que lhe é exclusiva” (fl. 2, e-doc. 1).



    Alega que “tem sofrido verdadeira perseguição política por parte da Autoridade Coatora ora impetrada e de todos do seu Ministério, já que, todos os requerimentos formulados pela Impetrante têm sido negados/indeferidos com arrimo em normas inconstitucionais e por atos que beiram os tenebrosos juizados de exceção” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assevera haver “graves irregularidades nos autos do processo SEI nº 25000.128823/2021-62 que clamam correção imediata por parte do Poder Judiciário, já que é quem detém o poder/dever de revisar a legalidade dos atos administrativos, especialmente quando observado, como no caso dos autos, que as normativas regulamentadoras da Lei 12.101 e do Decreto 8.242, acabaram por delegar poderes exclusivos da Impetrada, criando verdadeiro juízo singular e único de julgamento” (fl. 12, e-doc. 1).



    Salienta que “os agentes julgadores da autoridade Impetrada, ao analisarem os requerimentos formulados pela Impetrante nos autos do processo SEI nº 25000.128823/2021-62 NÃO OBSERVARAM as decisões prolatadas por esta Veneranda Corte Constitucional, inclusive a sua declaração de inconstitucionalidade, também NÃO OBSERVARAM a ordem judicial, emanada da na Ação Ordinária nº 5023825-83.2018.4.02.5101, que determinou que fosse observado aquilo decidido pelo STF, restando clara a ofensa a coisa julgada, ao direito adquirido pela Impetrante e a prática dos crimes de prevaricação e desobediência” (fl. 19, e-doc. 1).



    Requer “medida liminar inaudita altera pars, nos termos do artigo 7º, inciso II, da Lei nº 12.016/09, para que seja determinado o refazimento dos atos administrativos ora impugnados, garantido ao menos a Impetrante que seu recurso administrativo seja examinado novamente pelo Ministério da Saúde, desta vez com observância expressa ao determinado pelo Supremo Tribunal Federal nas ADI nº 3.330, nº 2.028 e nº 4.480 e no Recurso Extraordinário nº 566.622/RS RG” (fl. 23, e-doc. 1).



    Pede “seja concedida em definitivo a segurança pleiteada na presente ação, confirmando assim o pleito liminar formulado, com consequente procedência de todos os pedidos ora formulados, especialmente para que seja declarada a nulidade das decisões proferidas nos autos do processo SEI nº 25000.128823/2021-62, nos moldes das razões de mérito alhures delineadas” 
(fl. 23, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. O presente mandado de segurança não supre os requisitos legais para ter seguimento válido neste Supremo Tribunal.



    4. Na presente impetração, aponta-se como coator ato atribuído à Ministra da Saúde, nos autos do Processo SEI n. 25000.128823/2021-62, proferido nos seguintes termos:



    “Trata-se de Recurso Administrativo referente ao processo de Renovação do CEBAS nº 25000.128823/2021-62, interposto pela AMESC – ASSOCIAÇÃO MÉDICA ESPÍRITA CRISTA, com sede no Rio de Janeiro (RJ).



    2. Conforme a Nota Técnica nº 214/2023-CGCER/DCEBAS/SAES/MS, o Recurso foi conhecido e não reconsiderada a decisão de INDEFERIMENTO de Renovação do CEBAS, proferida na Portaria SAES/MS nº 205, de 24 de fevereiro de 2023, publicada no Diário Oficial da União (DOU) nº 40, de 28 de fevereiro de 2023, seção 1, página 74.



    3. Cabe registrar que, embora a Lei nº 12.101/2009 tenha sido revogada pela Lei Complementar nº 187, de 16 de dezembro de 2021, os requerimentos de CEBAS protocolados até a data de publicação da mencionada Lei Complementar, devem ser analisados à luz da legislação vigente à época, conforme dispõe o § 2º, art. 40 da Lei Complementar nº 187/2021.



    4. Ciente e de acordo com as informações constantes na Nota Técnica nº 214/2023-CGCER/DCEBAS/SAES/MS, encaminhe-se o processo ao GAB/SAES/MS, para conhecimento e deliberação e, se de acordo, recomenda-se a remessa do processo ao Gabinete da Exma. Senhora Ministra, para conhecimento, submissão à Consulta Pública e posterior julgamento, conforme disciplina o art. 203 da Portaria de Consolidação nº 1/GM/MS, de 28 de setembro de 2017” (fl. 63, 
e-doc. 12).



    5. Na al. d do inc. I do art. 102 da Constituição da República, 
dispõe-se ser este Supremo Tribunal competente para conhecer e julgar mandado de segurança:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    d) (...) o mandado de segurança e o habeas-data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.



     No rol dos casos submetidos pela Constituição da República à competência originária do Supremo Tribunal Federal, não se inclui a atribuição de processar e julgar originariamente mandado de segurança no qual figure como autoridade coatora ministro de Estado. 



    A matéria não admite discussão mínima, por se cuidar de norma de competência constitucional expressa, incabível, portanto, interpretação extensiva. A pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal é neste sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO MINISTRO DA JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. 1. Nos termos do art. 105, I, b, da CRFB/1988, compete ao Superior Tribunal de Justiça – e não ao Supremo Tribunal Federal – processar e julgar originariamente mandado de segurança contra ato de Ministros de Estado. 2. Agravo a que se nega provimento” (MS n. 35.159-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.10.2017).



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ATO DE MINISTRO DE ESTADO E DE RELATOR-GERAL DO ORÇAMENTO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCLUSÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DESCABIMENTO DA VIA MANDAMENTAL. EXECUÇÃO DE DESPESAS DECORRENTES DE EMENDA DE RELATOR GERAL DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (INDICADOR DE RESULTADO PRIMÁRIO RP-09). PREVISÃO NA RESOLUÇÃO 1/2021 DO CONGRESSO NACIONAL. CARÁTER GERAL E ABSTRATO DAS NORMAS. MERA APLICAÇÃO DE DISPOSITIVOS REGIMENTAIS DA CASA LEGISLATIVA. ATO INTERNA CORPORIS, NÃO SUJEITO AO CONTROLE JUDICIAL. SEPARAÇÃO DE PODERES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Incompetência da Suprema Corte para apreciar mandado de segurança impetrado contra ato de Ministro de Estado e de Relator de Orçamento. Nos termos do art. 105, I, b, da Constituição, compete ao Superior Tribunal de Justiça, e não ao Supremo Tribunal Federal, processar e julgar originariamente mandado de segurança contra ato de Ministros de Estado. 2. Incabível dilação probatória no mandado de segurança, uma vez que a prova há de se constituir no momento da impetração. Em se tratando de mandado preventivo, ao apontar como ato coator receio de 
má-utilização da norma pelo Relator-Geral sem colacionar aos autos provas hábeis a considerá-lo uma ameaça concreta e real de lesão a direito subjetivo líquido e certo, descabe a via eleita. 3. O mandado de segurança não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral. O conteúdo da Resolução 1/2006 do Congresso Nacional, considerado o seu caráter impessoal e genérico, configura típico ato em tese, insuscetível de impugnação em sede de mandado de segurança (Súmula 266/STF). 4. In casu, eventuais e futuros atos de execução do indicador de Resultado Primário RP-9, despesa discricionária decorrente de emendas de relator-geral, apontados como suscetíveis de ameaçar direito líquido e certo, estão sustentados unicamente na interpretação conferida às normas regimentais internas, razão pela qual revela a hipótese de ato interna corporis insindicável pelo Poder Judiciário. 5. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO” 
(MS n. 38.485-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 25.11.2022)



    “CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE COATORA. MINISTRO DE ESTADO. INCOMPETÊNCIA MANIFESTA DESTA SUPREMA CORTE. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E REMESSA IMEDIATA DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, INDEPENDENTEMENTE DA PÚBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO. 1. O presente mandado de segurança não instaura a competência desta CORTE, tendo em vista que a autoridade apontada como coatora – Ministro de Estado da Economia – não está incluída no rol exaustivo do art. 102, I, d, da Constituição Federal. 2. Ante a manifesta incompetência desta SUPREMA CORTE para processar e julgar a presente impetração, é de rigor a certificação do trânsito em julgado e a remessa imediata destes autos ao Superior Tribunal de Justiça (art. 105, I, b, da Carta da República), independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Determinação de certificação do trânsito em julgado e remessa imediata dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento” (MS n. 36.636-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, 
DJe 10.10.2019).



    6. No julgamento dos Embargos de Declaração no Mandado de Segurança n. 25.087/SP, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ 11.5.2007, este Supremo Tribunal decidiu que, negado seguimento ao mandado de segurança por incompetência manifesta, o encaminhamento dos autos ao Tribunal competente ocorreria em situação de iminente risco de perecimento de direito, o que não se tem por comprovado na espécie.



     7. Pelo exposto, não conheço do mandado de segurança (art. 10 da Lei n. 12.016/2009 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora